Tribunal: TJSP
Processo: 2363774-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente aéreo. Cumprimento provisório de sentença. Decisão de primeiro grau que dispensou a prestação de caução para levantamento integral de montante depositado. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da executada, segmentando os valores. Embargos de declaração da exequente alegando contradição e obscuridade. Contradição afastada. Mero inconformismo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente aéreo. Cumprimento provisório de sentença. Decisão de primeiro grau que dispensou a prestação de caução para levantamento integral de montante depositado. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da executada, segmentando os valores. Embargos de declaração da exequente alegando contradição e obscuridade. Contradição afastada. Mero inconformismo e rediscussão de matéria de mérito. Obscuridade caracterizada em parte. Necessidade de integração do julgado tão somente para esclarecer que a dispensa de caução abrange as parcelas mensais supervenientes de caráter alimentar. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.